Tribunal: STF
Processo: ARE 1575149
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Medicina. Registro de especialidade médica. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao princípio da legalidade. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual buscava reformar acórdão que reconheceu o direito ao exercício da medicina e registro de especialidade médica com base em curso de especialização.

2. O recurso extraordinário original alegava violação dos arts. 5º, incisos II e XIII; 6º; e 196 da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas ou a análise de legislação infraconstitucional; e (ii) saber se a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, quando sua verificação pressupõe rever a interpretação de normas infraconstitucionais, viabiliza o recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e as conclusões adotadas, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.

5. A alegada violação do princípio da legalidade, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário.

IV. Dispositivo

6. Agravo Regimental não provido.